Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-72.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004562-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARYANA STEFANI ALMEIDA CARNEIRO COSTA - CPF: 053.518.671-17 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), JANDIR BALLER - CPF: 290.542.062-68 (RECORRIDO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), JANDIR BALLER - CNPJ: 58.893.179/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DINÂMICA COMPROVADA. INVASÃO DA PISTA. ARTIGO 29, III, DO CTB. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Litispendência é a situação que surge quando duas ou mais ações judiciais idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, estão em andamento no Judiciário ao mesmo tempo, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a ação no 1000638-53.2025.8.11.0003, possui partes diversas.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de novas provas.

Comprovada a dinâmica do acidente mediante documentação trazida.

Extensão dos danos materiais comprovada, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de litispendência.

Em suas razões recursais, pugna pelo julgamento da demanda.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Teoria da causa madura.
Conforme dispõe o art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, de o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

Inicialmente
,
verifico que não cabe o reconhecimento de litispendência ao presente caso, tendo em vista que a ação no 1000638-53.2025.8.11.0003, possui parte diversa no polo passivo.

Assim, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito
sub judice
.

Narra a parte recorrente que, em 14 de janeiro de 2025, trafegava pela avenida Ítrio Correa da Costa, Parque Universitário (frente ao Batalhão de Polícia) desta Cidade, com seu carro Fox de cor prata, placa-QCS-0B51, quando teve seu veículo colidido pelo veículo do Requerido, conduzido por um funcionário.

Para comprovar sua narrativa dos fatos, junta o Boletim de Ocorrência, termo de registro de chamada, vídeos e fotos.

Em que pese a existência de certas inconsistências nas narrativas das partes, verifico que o conjunto probatório dos autos possui a higidez necessária para confirmar a dinâmica do acidente conforme relatado pela parte recorrente, ou seja, estava parado quando o veículo da parte Recorrida atingiu seu veículo.

Em que pese as alegações de que a parte recorrente “
não aguardou o término na manobra, vindo a parar quando o veículo se encontrava passando pela mesma, e que não houve tempo de parar, vindo a colidir com a mesma, infelizmente”
, não há nos autos mínima evidência de tal fato, muito pelo contrário, pois através do vídeo juntado no id. 291455377, verifico que o veículo da parte requerente estava parado, com considerável distância da sinalização, quando teve o veículo colidido pelo caminhão pertencente ao Recorrido.

O Código de Trânsito Brasileiro possui previsões específicas de responsabilidade no trânsito para tais casos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Demonstrada a responsabilidade da parte recorrida quanto à colisão, passo à análise dos pedidos de condenação em danos materiais e morais.

Entre os documentos comprobatórios juntados nos autos, estão presentes comprovante de reparos do veículo e gastos com Uber, totalizando o valor de R$ 8.825,00 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais).

Quanto aos danos morais, a simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante.

O entendimento foi sumulado pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS DO SINISTRO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O condutor de veículo que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento ou irá iniciar manobra que implique em deslocamento lateral, deve ter atenção redobrada, prudência especial edar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Quanto às viaturas policiais, embora tenham direito de preferência quando em prestação de serviço de urgência, devem observar as sinalizações devidas a fim de obter passagem corretamente sem que ocasionem riscos aos veículos que trafegam. Sendo evidenciado, por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio policial militar, assim como por Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, que o acidente ocorreu por culpa do agente público ao não ter observado, antes de entrar na pista de rolamento, o veículo que trafegava na via preferencial, fica caracterizada sua conduta ilícita, devendo o Ente ser responsabilizado pelos danos decorrentes do abalroamento.

2. O simples acidente de trânsito, sem lesão física aos envolvidos, por si só, não caracteriza dano moral(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018eTJRS Apelação Cível No 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1004644-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Assim, inexistindo comprovação de lesão física que possa fundamentar a condenação por danos morais, o ressarcimento dos valores é capaz de retornar o
status quo ante
.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.825,00 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025